Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMÓVEL RESIDENCIAL PARTILHADO EM 50% PARA CADA PARTE. RESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES EM VENDER. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA HÁ MAIS DE 1 ANO. APLICAÇÃO DO ART. 730, CAPUT, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Gratuidade de justiça deferida.
2. Está comprovado que a parte ré, ora apelante, vem se esquivando da venda do imóvel pertencente a ambas as partes (50% para cada), de modo que o processo está em curso há mais de 1 (um) ano e não houve qualquer acordo para dar fim ao litígio, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a alienação do bem, de acordo com o art. 730, caput, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para deferir a gratuidade de justiça.